Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTE INDICAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, reconhecido que “as reportagens mencionadas na petição inicial demonstram a existência de procedimento investigativo relativo aos atos fraudulentos praticados pelos requeridos, se afigurando crível diante de uma análise perfunctória dos elementos de convicção constantes no bojo dos autos que o autor, possivelmente, foi vítima de um golpe aplicado pelos réus, denotando-se desse contexto fático apresentado a boa aparência do direito passível de viabilizar o deferimento de medida instrumental com o escopo de resguardar o direito material da parte acaso se sagre vencedora no litígio, de maneira a assegurar o resultado útil do processo e garantir a eficácia do provimento judicial de mérito”.
2. Se são fortes os indícios de o autor/agravado ter sido vítima de atos fraudulentos praticados por terceiro vinculado à instituição bancária recorrente (o que, em princípio, atrai a responsabilidade do agravante nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor), e se, como definido na decisão atacada, “a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode a instituição retomar a cobrança dos valores cobrados, inclusive lançar o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito”, nenhum reparo à decisão agravada nesta sede e no presente momento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.